Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS FEITAS PELA INTERNET. AÇÃO FRAUDULENTA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE NEGOCIAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto em desfavor da sentença que acolheu, em parte, o pedido inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, ressarcimento, em dobro, do valor indevidamente cobrado, proveniente de contrato de compras de produtos, celebrado com a empresa NATURA, além de compensação pelos danos morais experimentados. A insurgência da recorrente reporta-se à devolução em dobro do valor pago pelo recorrido, tendo em vista ter ocorrido ação de terceiro fraudador. Pede, ainda a redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28669775). Contrarrazões apresentadas (ID 28669787).
3.Inicialmente, incumbe à instituição financeira provar que a contratação foi realizada regularmente, nos termos do art. 333, II, do CPC, em se tratando de demanda promovida por consumidor, imputando cobrança indevida de compras não reconhecidas como de sua autoria. Ressalte-se que, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço, impondo-se a declaração de inexistência de tais débitos. Conforme dito na sentença recorrida, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
4. Quanto repetição de indébito, cumpre destacar que para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, houve ação de terceiro fraudador que impôs os ônus decorrentes da fraude a ambas as partes, revelando-se incabível a sanção da lei consumerista. Precedente: Acórdão 1356780, 07511254820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021).
5. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
6.Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar que a devolução do valor pago seja na forma simples. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários face ao parcial provimento do recurso. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.